Tribunal: TJBA
Processo: 8012815-72.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012815-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELCI NILMA BASTOS FREITAS

Advogado(s)
:
GABRIEL ESTRELA SANTANA BASTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. LICENÇA REMUNERADA PARA DOUTORADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por professora da rede pública estadual contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Doutorado em Educação, com duração de 48 meses, junto à UNEB, sob a justificativa de inexistência de coordenador pedagógico excedente para substituição no período. A liminar foi concedida. A autoridade coatora apresentou informações. O Estado impugnou a gratuidade de justiça e sustentou ausência de direito líquido e certo. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção.

II. Questão em discussão

Discute-se o direito líquido e certo à licença remunerada para qualificação profissional de professora da rede estadual, regularmente aprovada em programa de doutorado, à luz do arcabouço legal e constitucional que assegura o aperfeiçoamento dos profissionais da educação.

III. Razões de decidir

A educação é direito social fundamental, e a valorização dos profissionais da educação é princípio constitucional, nos termos dos arts. 6º e 206, V, da CF/88.

A Lei Federal nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, II, assegura o licenciamento periódico remunerado para aperfeiçoamento profissional.

O art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e o art. 12 do Decreto Estadual nº 8.569/2003 estabelecem que a licença pode ser concedida pelo prazo de até dois anos, prorrogável por mais um ano.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a negativa administrativa fundada unicamente na ausência de substituto não constitui motivação idônea, sendo passível de controle judicial com base na teoria dos motivos determinantes.

A impetrante comprovou a regularidade de sua matrícula em curso de doutorado e preenche os requisitos legais, não sendo razoável obstar o exercício do direito à qualificação sob fundamento genérico ou não demonstrado concretamente.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida, confirmando a liminar, para assegurar à impetrante o direito à licença remunerada para cursar Doutorado na UNEB, observados os limites temporais legais.

Tese de julgamento:

“É ilegal a negativa de licença remunerada para qualificação profissional fundada exclusivamente na ausência de substituto indicado pela unidade escolar.”

“O direito à licença remunerada para fins de qualificação de profissionais da educação é assegurado pela legislação federal e estadual, desde que atendidos os requisitos legais, independentemente de restrição não prevista em lei.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 206, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8007399-26.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8007395-86.2023.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8021075-12.2021.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8035420-80.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do

MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8012815-72.2023.8.05.0000
,
em que figuram como parte impetrante

ELCI NILMA BASTOS FREITAS

e parte impetrada

SECRETÁRI
A
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar, nos termos do voto do Relator.